Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600443-56.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DOAÇÃO
IRREGULAR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de partido político nas Eleições
2024, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, em razão
de inconsistências na prestação de contas,
notadamente o recebimento de doação
financeira realizada de forma diversa da
transferência eletrônica ou cheque cruzado
e nominal.

Num. 44807492 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062061100000043744477
Número do documento: 25120818062061100000043744477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:47:33
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir
se
o
recebimento
de
doação
financeira em valor superior a R$ 1.064,10,
realizada por meio de depósito online na
conta
de
campanha,
sem
a
devida
comprovação da origem dos recursos,
configura irregularidade grave suficiente
para ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige que doações
financeiras acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas por transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, a fim de garantir
a rastreabilidade dos recursos.
4. O recebimento de doação por meio de
depósito online, sem a comprovação da
origem dos recursos, impede a verificação
da licitude da doação e compromete a
transparência das contas.
5. A irregularidade identificada atinge
montante superior a 10% das receitas de
campanha, o que impede a aprovação das
contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantém-se
a
sentença
que
julgou
desaprovadas as contas de campanha e
determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional.
Tese
de
Julgamento:
1.
Doações
financeiras em valor superior a R$ 1.064,10
realizadas por depósito online, sem a
devida
comprovação
da
origem
dos
recursos, configuram irregularidade grave
que compromete a transparência e a
confiabilidade das contas de campanha. 2.
A ausência de rastreabilidade dos recursos
impede
a
aprovação
das
contas,
especialmente
quando
a
irregularidade
atinge montante superior a 10% das
receitas de campanha.

Num. 44807492 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/l

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600443-56.2024.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/09/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600443-
56.2024.6.16.0049, que julgou desaprovadas as contas prestadas nestes autos, pelo Partido
Movimento Democrático Brasileiro, referente às eleições municipais de 2024 no município de
Colombo/PR, conforme fundamentação. Ainda, conforme art. 32, §1º, IV da Resolução TSE nº
23.607, determinou o recolhimento do valor de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais),
devendo sobre este valor incidir juros moratório e atualização monetária, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser recolhido, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao tesouro nacional, no prazo de 05 dias
contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral
da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79 da mencionada resolução. (Prestação final
de contas eleitorais apresentada pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro do município de
Colombo, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que,
houve recebimento de doação financeira realizada de forma distinta da opção de transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO COLOMBO - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807492
08/12/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44807492 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062061100000043744477
Número do documento: 25120818062061100000043744477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:47:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.792
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600443-
56.2024.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE:
MOVIMENTO
DEMOCRATICO
BRASILEIRO
ORGAO
DEFINITIVO
COLOMBO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DOAÇÃO
IRREGULAR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de partido político nas Eleições
2024, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, em razão
de inconsistências na prestação de contas,
notadamente o recebimento de doação
financeira realizada de forma diversa da
transferência eletrônica ou cheque cruzado
e nominal.

Num. 44807492 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062061100000043744477
Número do documento: 25120818062061100000043744477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:47:33
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir
se
o
recebimento
de
doação
financeira em valor superior a R$ 1.064,10,
realizada por meio de depósito online na
conta
de
campanha,
sem
a
devida
comprovação da origem dos recursos,
configura irregularidade grave suficiente
para ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige que doações
financeiras acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas por transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, a fim de garantir
a rastreabilidade dos recursos.
4. O recebimento de doação por meio de
depósito online, sem a comprovação da
origem dos recursos, impede a verificação
da licitude da doação e compromete a
transparência das contas.
5. A irregularidade identificada atinge
montante superior a 10% das receitas de
campanha, o que impede a aprovação das
contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha e
determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional.
Tese
de
Julgamento:
1.
Doações
financeiras em valor superior a R$ 1.064,10
realizadas por depósito online, sem a
devida
comprovação
da
origem
dos
recursos, configuram irregularidade grave
que compromete a transparência e a
confiabilidade das contas de campanha. 2.
A ausência de rastreabilidade dos recursos
impede a aprovação das contas, especialmente quando a irregularidade
atinge montante superior a 10% das
receitas de campanha.

Num. 44807492 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062061100000043744477
Número do documento: 25120818062061100000043744477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:47:33
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 21, §1º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 32, §1º, IV.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060045519,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
21/05/2025; TSE, Agravo Regimental no
REspe nº060034016, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 04/09/2023; TSE,
AgR-REspEl
060508917/MG,
rel.
Min.
Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024; TSE, AgR-
AREspE 060049705/GO, rel. Min. Isabel
Gallotti,
publ.
02/04/2024;
TSE,
AgR-
AREspE 060081387/MG, rel. Min. Floriano
de Azevedo Marques, publ. 16/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, órgão municipal de Colombo, nas eleições 2024, desaprovadas por sentença
(id. 44725873), com determinação de recolhimento de R$ 9.400,00 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44725899), aduzindo, em síntese, que: a) em relação
ao atraso no envio dos relatórios financeiros, à omissão da prestação parcial e à entrega
intempestiva da prestação final, tais falhas não possuem a gravidade necessária para macular a
confiabilidade do conjunto contábil, tampouco inviabilizar a fiscalização pela Justiça Eleitoral; b)
o Tribunal Superior Eleitoral possui firme orientação no sentido de que o descumprimento de
prazos procedimentais ou a omissão de informes parciais, quando não evidenciam má-fé nem
comprometem a análise global da movimentação de campanha, devem ser relevados, resultando
em mera aprovação com ressalvas; c) quanto às pequenas divergências identificadas entre os

Num. 44807492 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062061100000043744477
Número do documento: 25120818062061100000043744477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:47:33
extratos bancários e a escrituração contábil, o próprio Juízo de origem reconheceu que se
tratavam de falhas de valor ínfimo e de natureza meramente formal, incapazes de comprometer a
lisura e a confiabilidade das contas; d) no que tange à arrecadação do valor de R$
9.400,00, embora a forma de ingresso do recurso não tenha observado o rito legal, é inegável que
a finalidade de transparência e rastreabilidade foi plenamente atingida. Isso porque o doador foi
identificado, o valor foi devidamente lançado na prestação de contas, e os extratos bancários
oficiais demonstram, de maneira clara, a entrada do montante na conta da campanha e a
subsequente utilização para custear serviço essencial e típico de campanha.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e aprovar as contas com
ressalvas, determinando-se o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 9.400,00 (nove
mil e quatrocentos reais), nos termos dos arts. 21, §§ 3º a 5º, e 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, afastando-se a desaprovação global aplicada em primeiro grau.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44752629).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão proferida em sede de embargos de
declaração foi publicada no DJE do dia 02/09/2025 e as razões foram protocoladas em
04/09/2025 (id. 44725898).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

Num. 44807492 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062061100000043744477
Número do documento: 25120818062061100000043744477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:47:33
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o partido teve suas contas relativas às eleições 2024
desaprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira
das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.
No caso concreto, a unidade técnica fez o seguinte apontamento: "Conforme informado, o
prestador de contas não se manifestou, restando configuradas as divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos, mais precisamente a despesa de R$10,00 registrado no extrato bancário como
LANÇAMENTO AVISADO e créditos nos valores de R$32,00, R$623,00, R$30,00, R$66,90 e
R$106,90, referentes a EL 24 NIVALDO PARIS VERE- DOACAO, ELEICAO 2 E F R
VEREADOR, ELEICAO 2024 ADRIANO FERREIRA FREITAS VEREADOR, ELEICAO 2024
FABIO ALVES A. VEREADOR e ELEICAO 2024 FABIO ALVES A. VEREADOR,
respectivamente" - id. 44725867.
Na sentença, o juízo de 1º grau destacou que o apontamento não gera a desaprovação das
contas, haja vista tratar-se de mero erro formal - id. 44725873.
Pois bem.

Num. 44807492 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062061100000043744477
Número do documento: 25120818062061100000043744477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:47:33
Em consulta ao extrato eletrônico constante do Odin e à prestação de contas apresentada pelo
partido, verifica-se que não foram declaradas as seguintes movimentações financeiras: despesa
de R$ 10,00 registrado no extrato bancário como LANÇAMENTO AVISADO e créditos nos
valores de R$ 32,00, R$ 62,00, R$ 30,00, R$ 66,90 e R$ 106,90, referentes a EL 24 NIVALDO
PARIS VERE-DOACAO, ELEICAO 2 E F R VEREADOR, ELEICAO 2024 ADRIANO FERREIRA
FREITAS VEREADOR, ELEICAO 2024 FABIO ALVES A. VEREADOR e ELEICAO 2024 FABIO
ALVES A. VEREADOR, respectivamente
Nesse sentido, a irregularidade identificada abrange despesa de R$ 10,00 e receitas no valor total
de R$ 297,80, correspondente a 3,17% das receitas de campanha, de modo que não é causa
suficiente para desaprovação das contas e que poderia ser superada pela aposição de ressalvas.
Todavia, a análise há de ser sempre global, em conjunto com as demais irregularidades
identificadas.
b) recebimento de doação financeira por parte de pessoa física ou de recursos próprios,
inclusive mediante financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10,
realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e
nominal, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação
A unidade técnica apontou irregularidade na percepção de recursos financeiros, uma vez que
identificou que a doação abaixo elencada foi recebida de forma distinta da opção de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação:
- depósito online de R$ 9.400,00, em 21/08/2024, tendo sido indicado o CPF 847.125.899-49
como doador.
Nesse quesito, o prestador afirmou que "embora a forma de ingresso do recurso não tenha
observado o rito legal, é inegável que a finalidade de transparência e rastreabilidade foi
plenamente atingida. Isso porque o doador foi identificado, o valor foi devidamente lançado na
prestação de contas, e os extratos bancários oficiais demonstram, de maneira clara, a entrada do
montante na conta da campanha e a subsequente utilização para custear serviço essencial e
típico de campanha, consistente na organização da convenção partidária".
Afirmou "que a sanção de desaprovação deve ser reservada a situações em que as falhas
inviabilizam a confiabilidade da prestação de contas, sendo inadequada quando o vício se
restringe à forma de arrecadação, desde que haja transparência quanto à origem e destinação do
recurso".
Pois bem.
Acerca das doações financeiras, assim estabelece a legislação eleitoral no art. 21, §1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro

Num. 44807492 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062061100000043744477
Número do documento: 25120818062061100000043744477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:47:33
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um
mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma
do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das
contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será
apurado e decidido por ocasião do julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras.
[não destacado no original]
In casu, constou no extrato bancário da conta de campanha do prestador que a doação de R$
9.400,00 foi recebida mediante "depósito online".
A circunstância de identificação do CPF do doador, por si só, não assegura que a receita então
ingressa na
conta
corrente
do
prestador
seja efetivamente
proveniente do doador indicado. Ademais,
o prestador
não
apresentou
qualquer
documentação apta a provar que a doação não foi efetuada em espécie.
A jurisprudência do TSE reforça a importância da rastreabilidade da origem das doações,
especialmente em casos de doações em espécie. O objetivo é evitar a influência de recursos de
origem duvidosa nas eleições, o que pode comprometer a legitimidade do processo democrático.
Assim, ainda que se registre na prestação de contas a suposta origem dos recursos, sendo
identificada a pessoa que fez o depósito em espécie, não há prova do trânsito anterior de tais
recursos pelo sistema bancário, o que dificulta sua rastreabilidade.
Nesse sentido, recente julgado deste Tribunal:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOAÇÃO IRREGULAR. SUCESSIVOS DEPÓSITOS. VALOR SUPERIOR AO LIMITE
PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 163ª Zona Eleitoral de
Quedas do Iguaçu/PR, que desaprovou as contas de campanha de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições 2024, determinando a devolução de R$ 2.540,00 ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou no recebimento de doações em espécie, em valor superior
ao limite legal, mediante sucessivos depósitos realizados por um mesmo doador no mesmo dia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: definir se, diante da identificação dos doadores e da
ausência de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional das

Num. 44807492 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062061100000043744477
Número do documento: 25120818062061100000043744477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:47:33
quantias doadas em espécie, em montante superior a R$ 1.064,10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A doação em espécie, em valor superior ao limite legal (R$ 1.064,10), caracteriza
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, exigindo a devolução ao Tesouro Nacional.
5. A identificação do doador não afasta a irregularidade, pois o art. 21, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, visa garantir a rastreabilidade das movimentações financeiras da
campanha, o que é prejudicado pelos depósitos em espécie.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.540,00
nos termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10 realizadas por
depósito em espécie configuram captação de recursos de origem não identificada, ainda que
haja identificação posterior do doador, exigindo a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060045519,
Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 21/05/2025.; não
destacado no original]
Tal entendimento está em linha com o que vem decidindo o Tribunal Superior Eleitoral. No
sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE. DOAÇÕES. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. OFENSA AO ART. 21, § 1º, DA RES.-TSE Nº 23.607/2019.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRECEDENTES.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do TSE, "a doação de valor acima de R$ 1.064,10, em espécie,
por meio de depósito bancário, não constitui mera irregularidade formal, mas irregularidade
grave, que enseja a desaprovação das contas, uma vez que compromete sobremaneira a
transparência do ajuste contábil" (AREspE nº 0600481-94/TO, Rel. Min. Mauro Campbel
Marques, DJe de 23.8.2022).
2. Contas de campanha desaprovadas, tendo em vista, dentre outras irregularidades, o
recebimento de doações em valor superior a R$ 1.064,10, em contrariedade ao disposto no art.
21, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, o que caracteriza arrecadação de recursos de origem não
identificada. Determinação de restituição da quantia irregular ao Erário. Incidência da Súmula nº
30/TSE.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060034016, Acórdão, Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/09/2023]
Por conseguinte, verifica-se a ocorrência de irregularidade grave, que compromete a
transparência e a confiabilidade das contas, pois ainda que o depósito tenha sido identificado,
não é possível verificar a origem da receita, motivo pelo qual se caracteriza como recursos de

Num. 44807492 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062061100000043744477
Número do documento: 25120818062061100000043744477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:47:33
origem não identificada, na esteira do que prescreve o art. 32, §1º, IV da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em decorrência, tem-se que a irregularidade identificada atinge montante que não se enquadra
no conceito de "diminuto" fixado pela jurisprudência do TSE, pois ultrapassa 10% do total de
receitas (a irregularidade atingiu 100% do total de receitas declaradas na campanha), o que não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de
aprovação das contas com ressalvas. No sentido:
(...)
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das contas é a
medida proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades identificadas comprometam
mais de 10% do total arrecadado na campanha eleitoral.
(...)
[TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024]
(...)
2. Assentou–se a incidência do óbice da Súmula 30/TSE, tendo em vista que os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade não se aplicam no caso porque o limite legal de gastos
com aluguel de veículos foi excedido em R$ 3.210,00, o que equivale a 23% do total das
despesas. Não se verifica, portanto, valor ou percentual módicos, pois ambos são bastante
superiores aos parâmetros estabelecidos pelo TSE, a saber, quantia que não exceda em
demasia R$ 1.064,10 (1.000 Ufirs) e/ou percentual inferior a 10% do total de dispêndios.
Precedentes.
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024]
(...)
5. São inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante de falha grave
que ultrapassa o valor nominal de R$ 1.064,10 e o patamar de 10% do total da arrecadação ou
das despesas do prestador, utilizado como parâmetro por esta Corte Superior para aprovação
das contas com ressalvas.
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060081387/MG, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 16/10/2023]
Por fim, a desaprovação das contas com a determinação de recolhimento de R$ 9.400,00 ao
Tesouro Nacional é medida que se impõe, de modo que não há reparos a serem feitos na
sentença de 1º grau.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
integralmente os termos da sentença de 1º grau.

Num. 44807492 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062061100000043744477
Número do documento: 25120818062061100000043744477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:47:33
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600443-
56.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO COLOMBO -
PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606 - RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025